Tribunal: TJBA
Processo: 8031977-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031977-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GIVONILDA FRANCISCA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, em sede de ação de procedimento ordinário proposta por Givonilda Francisca dos Santos, concedeu tutela de evidência para determinar que o ente estadual se abstenha de efetuar descontos previdenciários sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis à aposentadoria, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a decisão interlocutória que determinou a suspensão dos descontos previdenciários sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria; (ii) estabelecer se a legislação estadual pode prevalecer sobre o entendimento firmado pelo STF em repercussão geral quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária de servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada observa corretamente a tese firmada pelo STF no Tema 163, segundo a qual não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade.

4. A jurisprudência do STF, firmada em sede de repercussão geral, deve orientar a interpretação uniforme da Constituição pelos demais órgãos do Poder Judiciário e ser observada pelas legislações locais, inclusive aquelas editadas por entes federativos.

5. A legislação estadual citada pelo agravante (Lei 6.677/94 e Lei 11.357/09) não afasta a aplicação da tese firmada pelo STF, pois também prevê exclusões da base de cálculo das contribuições previdenciárias, compatíveis com o entendimento constitucional.

6. Não demonstrada ilegalidade na decisão interlocutória que concedeu a tutela de evidência, tampouco configurada afronta ao pacto federativo ou à autonomia legislativa do ente federado.

7. A cognição do agravo limita-se à legalidade da decisão recorrida, sendo vedado adentrar no mérito da causa principal ou inovar a discussão constitucional em instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
i)
Não incide contribuição previdenciária sobre parcelas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público estadual;
ii)
A tese firmada em repercussão geral pelo STF (Tema 163) tem aplicação obrigatória, inclusive para os entes federativos, independentemente de legislação local em sentido contrário;
iii)
A concessão de tutela de evidência que observa entendimento vinculante do STF revela-se juridicamente adequada e legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40 e 201; CPC, art. 311; Lei Estadual/BA nº 6.677/94, arts. 61 e 77; Lei Estadual/BA nº 11.357/09, arts. 70 e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.10.2018 (Tema 163 da repercussão geral); TJBA, AI 8063042-32.2024.8.05.0000, rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 12-19.11.2024; TJBA, Apelação 8000295-05.2021.8.05.0080, rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 05.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8031977-82.2025.8.05.0000
interposto
p
elo

ESTADO DA BAHIA
, que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Salvador
, nos autos da Ação
de Procedimento Ordinário
(processo nº
8086997-55.2025.8.05.0001)
contra ele movida por
GIVONILDA FRANCISCA DOS SANTOS
, ora Agravad
a.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA